Tribunal: TJES
Processo: 5000406-34.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicidio qualificado; Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000406-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIX PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrado em favor de
FELIX PEREIRA DOS SANTOS
,
preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro. Aponta como autoridade coatora a
MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de Serra/ES
, nos autos da ação penal nº 0010518-37.2022.8.08.0048.

Requer a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, diante do alegado excesso de prazo n
a conclusão do inquérito policial (10 dias – art. 10 do CPP) e no oferecimento da denúncia (5 dias – art. 46 do CPP). Assim, requer a concessão da ordem para que seja expedido Alvará de Soltura.

Despacho (ID 4123558) postergando a análise da liminar para após o oferecimento das informações por parte da Autoridade apontada como Coatora.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 4163608).

Decisão que concedeu parcialmente a liminar (ID 4168313).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem. (ID 4199287).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrado em favor de
FELIX PEREIRA DOS SANTOS
,
preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro. Aponta como autoridade coatora a
MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de Serra/ES
, nos autos da ação penal nº 0010518-37.2022.8.08.0048.

Requer a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, diante do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial (10 dias – art. 10 do CPP) e no oferecimento da denúncia (5 dias – art. 46 do CPP). Assim, requer a concessão da ordem para que seja expedido Alvará de Soltura.

A liminar foi concedida parcialmente (ID 4168313), para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem. (ID 4199287).

Pois bem. Como é cediço, para a concessão da ordem no
habeas corpus
, é necessária demonstração inequívoca do direito apontado pelo impetrante bem como o perigo da demora, isto através de prova pré-constituída, vedando-se qualquer dilação probatória que não seja a estritamente documental, o que vislumbro no presente momento pelo cotejo preliminar dos autos.

Em sumária análise deste
writ
constitucional, entendo que existem razões para a concessão da ordem em relação ao paciente
FELIX PEREIRA DOS SANTOS
.
Explico.

Conforme narrado pela impetrante, o paciente está sendo indiciado pela prática do delito de homicídio tentado, após haver, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra transeuntes e também contra os policiais que foram averiguar a situação, no bairro Novo Horizonte, no Município de Serra/ES.

Constou da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em sede de Audiência de Custódia:

Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento no bairro Novo Horizonte ouviram, diversos disparos em direção a uma pequena aglomeração de pessoas que estavam em uma distribuidora de bebidas, momento em que muitas pessoas saíram gritando e correndo para se protegerem, razão pela qual os militares desembarcaram e foram verificar o ocorrido, tendo o CB Abranches visualizado os indivíduos que fizeram os disparos correndo com armas nas mãos. Os policiais solicitaram apoio e ao adentrar na Rua Ema foram recebidos a tiros pelos indivíduos que seguiam a pé, atentando contra a vida dos militares, tendo um dos indivíduos empreendido fuga e o segundo, identificado como sendo o ora autuado, correu para dentro de uma residência, pulando o portão e o muro dos fundos, sendo encontrado escondido no terreno de uma igreja, e próximo a ele uma sacola contendo 17 munições de calibre .38. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (1) Guia de execução penal - Vara de Execuções Penais de Eunápolis - Fechado e semiaberto.

Muito embora não verifique máculas sob o aspecto formal, em relação a esta decisão, especificamente, deve ser reconhecido que o procedimento se desenrola em flagrante inobservância às normas contidas nos artigos 10 e 46 do CPP, que estabelecem que:

Art. 10.
O inquérito deverá
terminar no prazo de 10 dias
, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente
, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

Art. 46.
O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias,
contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (
art. 16
), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

Isto porque, após informado pela Autoridade Coatora (ID 4163608), e confirmado pelo andamento processual do procedimento originário (APFD nº 0010518-37.2022.8.08.0048), observei que a prisão em flagrante do paciente se deu na data de 17/12/2022, a Audiência de Custódia foi realizada no dia seguinte, 18/12/2022, sendo os autos recebidos no Cartório da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, na data de 09/01/2023, não havendo até o momento a remessa do inquérito policial, tampouco oferecimento da denúncia, estando o paciente segregado cautelarmente há mais de um mês.

O último impulso dado pela Autoridade Coatora no procedimento é datado de 27/01/2022, onde constou:

“1. Ao MP, com urgência, para que se manifeste quanto ao pedido de liberdade formulado pela Defesa, às fls. retro.

2. Antes, contudo, deverá ser travado co
ntato telefônico com o Setor de Plantão da DHPP, a fim de
cobrar o envio do Inquérito Policial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, haja vista que o investigado se encontra preso desde o dia 17/12/2022.
”

Pelo andamento processual do APFD nº 0010518-37.2022.8.08.0048, conforme consulta realizada na data de 10/01/2023, não havia até então qualquer resposta ao supracitado despacho proferido pela Autoridade Judicial, nem por parte do Promotor atuante junto ao Juízo, nem da Autoridade Policial, pelo que se pode concluir que não houve conclusão do inquérito, tampouco pedido de sua prorrogação, muito menos oferecimento da denúncia, sendo a manutenção da prisão preventiva flagrantemente ilegal.

A partir de uma interpretação do Texto Constitucional, a manutenção da prisão preventiva do paciente sem a conclusão do procedimento investigatório e sem abertura da ação penal, cujos prazos estão previstos no CPP, vai de encontro às garantias do paciente-indiciado, mormente à presunção de inocência e a liberdade de locomoção, duas das mais importantes do nosso ordenamento jurídico.

Este egrégio Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

(...) De qualquer modo, seria hipótese de reconhecimento de excesso de prazo, eis que a denúncia ainda não foi oferecida, mesmo com a conclusão do inquérito, eis que o "Parquet" aguarda a realização de perícia nas notas apreendidas.4. Restou
configurado constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, bem como porque não presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 5. Ordem conhecida e concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

(...) No caso dos autos
o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial ultrapassa a razoabilidade e por culpa do judiciário e da Polícia Civil, eis que não se sabe aonde está localizado o inquérito policial
. 4. As prisões cautelares ou qualquer das medidas cautelares impeditivas de liberdade individual devem ser impostas apenas quando efetivamente necessárias. 5. Ordem parcialmente concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210024673, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

(...). N
ão houve decisão autorizando a duplicação dos prazos, e, mesmo que houvesse, tais prazos também teriam sido extrapolados, uma vez que a prisão já ultrapassa 67 dias, sem justificativa, e sem a superveniência da denúncia
. 3. Habeas Corpus parcialmente concedido. Imposição de medidas cautelares. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018808, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Compulsando os autos, chama atenção que o inquérito policial ainda não foi concluído, permanecendo tal situação até a atual data, perdurando mais de 02 anos desde o início das investigações. 2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. Precedente do STJ. 3. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200065330, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Feitas essas considerações, não resta outra alternativa senão a concessão parcial da ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, ratificando a liminar anteriormente concedida nestes autos.

Registro, por fim, que nada obsta que o MM. Juízo de primeiro grau competente, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a fixar outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Destarte,
CONCEDO PARCIALMENTE A
ORDEM
, ratificando a liminar já concedida, para determinar a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP:

1.

Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

2. Manutenção de endereço atualizado, comparecimento a todos os atos do processo e sempre que solicitado;

3. Proibição de ausentar-se do estado sem prévia autorização judicial;

4. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

5. Monitoração eletrônica (havendo equipamento disponível para o juízo de origem, não havendo o equipamento necessário, fica dispensada esta medida)

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - ART. 312 DO CPP – INQUÉRITO POLICIAL –
CONCLUSÃO
–

EXCESSO DE PRAZO
–DENÚNCIA NÃO OFERECIDA
–
ARTIGOS 10 E 46 DO CPP –
VIOLAÇÃO
–
ORDEM CONCEDIDA.

1) Não havendo a conclusão do inquérito policial de réu preso, nem oferecimento da denúncia, nos prazos previstos nos artigos 10 e 46 do CPP, é imperiosa a revogação da prisão preventiva.

2) Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.